Tribunal: TJES
Processo: 5000226-08.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-08.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMEIRE NOIA DE CARVALHO ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. CARGA HORÁRIA EXTRA. ADICIONAL. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000226-08.2023.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSIMEIRE NOIA DE CARVALHO ARAUJO

Advogado do(a) RECORRENTE: KENIA SILVA DOS SANTOS - ES18344-A

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS ROBERTO SIGESMUNDO JUNIOR - ES20298-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5000226-08.2023.8.08.0068

Recorrente: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

Recorrido: KENIA SILVA DOS SANT

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

verifico que o recorrente sustenta: a) que não se aplica o estatuto indicado pela recorrida b) a especificidade da carga horária especial c) não observância ao princípio da legalidade.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus ao pagamento do adicional referente as horas extras, conforme solicitado nesta demanda.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Pois bem. O artigo 39, § 3º, combinado com o artigo 7º, XVI, ambos da Constituição Federal, garante aos servidores públicos a remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à normal.

Desse modo, quando comprovada a realização de serviços extraordinários pelo professor, devem ser remuneradas, com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor normal da hora.

Apesar de o Município alegar que estatuto prevê a carga horaria especial para os professores, consta dos contracheques acostados que, além do acréscimo de aulas mensais, devidamente reconhecidos e já pagos, a parte autora trabalhou além de sua carga horária mensal normal, inclusive, restou evidente que o cálculo utilizado considerou apenas seu vencimento base, sem o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto na Constituição Federal.

Ademais, tal fato não exclui o direito à percepção das horas trabalhadas extraordinariamente, ou seja, além da sua carga horária mensal prevista, sendo cediço que lei específica de uma determinada carreira, no caso a Lei Municipal Complementar nº 058/1997, pode ampliar direitos, mas não restringi-los, observada a previsão constitucional e aplicando-se sempre a legislação mais benéfica ao servidor:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO. SUBSTITUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA À CARGA HORÁRIA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. SERVIDORA EFETIVA. DIREITO CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. ENCARGOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, que condenou o recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias, em face da recorrida, referentes as aulas ministradas em serviço extraordinário com o adicional de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal. 2. Analisando detidamente os documentos trazidos aos autos, constata-se que a autora desincumbiu-se do ônus de provar a realização de horas de trabalho superior à carga horária prevista, ou seja, serviço extraordinário, consoante se infere de seus contracheques, discriminado como substituição (evento 1, arquivos 4). 3. Vale ressaltar que, independentemente de os acréscimos provisórios serem nominados como substituição, ou complementação de carga horária o fato é que constitui, na verdade, prorrogação da carga laboral original da autora, ainda que fundados na necessidade da administração, não é motivo para se afastar o seu direito. 4. Isso porque, o órgão empregador é um só, de modo que o acréscimo na jornada de trabalho se deu no mesmo cargo, em face da necessidade da administração. Assim, inviável é o cômputo individualizado da carga horária normal do servidor de um lado e, de outro, o correspondente à substituição, como se fossem dois cargos públicos distintos. 5. Assim, resta claro que a recorrida prestou serviços extras à sua carga horária normal, substituindo outros professores, não se justificando sua remuneração apenas com base na carga horária, exigindo-se o pagamento do excedente extraordinário, tendo em vista que, em função da substituição, teve jornada superior à legalmente prevista na Lei nº 004/2009, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Formosa. 6. O direito ao adicional pelas horas extraordinárias em valor superior a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) à hora do serviço regular, é um direito constitucional dos servidores públicos. A omissão da legislação municipal quanto ao percentual de acréscimo dessas horas extraordinárias leva à aplicação dos arts. 7º, inciso XVI, e 39, § 3º da CF/1988. Cumpre destacar que o art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, garante aos servidores públicos a remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal, senão vejamos: Art. 39 (...) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Art. 7º (...) XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. 7. Dessa forma, sendo certo que o profissional da educação faz jus ao recebimento de horas extras e que resta devidamente comprovado aos autos que a recorrida realizou trabalho extraordinário, devido o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento), sobre os valores já pagos a título de substituição ou complementação de carga horária. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos. 9. Em face da sucumbência, fica o recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados pelo juízo a quo após a liquidação da sentença ? art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, c/c art. 55, da Lei n. 9.099/95 e art. 27, da Lei n. 12.153/09. Sem custas, por ser ente público. (TJGO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5647030-98.2021.8.09.0044, Rel. Pedro Silva Correa, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 28/11/2022, DJe de 28/11/2022)

Nesse contexto, a parte autora tem direito à percepção do valor correspondente ao adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de horas extras, sobre aqueles excedentes à sua carga normal de trabalho (dobra, acréscimo, substituição ou complemento), calculado sobre o vencimento base acrescido de gratificações pagas de forma habitual e contínua.

No ponto, vale ressaltar que a própria Fazenda requerida reconhece a legalidade da verba, tanto que a indenizou por elas, mas tão somente deixou de pagar o acréscimo constitucional ora versado.

Em última análise, a prestação de serviço além de seu expediente regular, a despeito da nomenclatura firmada internamente, configura hora extra e deve ser remunerado nos moldes Constituição Federal.

Destarte, concluo que é imperiosa a procedência em parte desta ação a fim de que seja garantido à parte autora o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas-extras já efetivadas e pagas (Id. 25465869).

De acordo com o calculo de id. 25465867, o valor postulado pela parte autora R$34.014,52 (trinta e quatro mil, quatorze reais e cinquenta e dois centavos) é a soma do adicional de 50% (cinquenta por cento) mais a correção monetária; No entanto, deve-se aplicar a correção monetária, conforme a Súmula 254 do STF, o que acarreta uma diferença no valor da condenação.

Assim, a parte autora faz jus ao valor corresponde no montante de R$29.596,88 (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) concernente ao adicional de 50% (cinquenta por cento), conforme histórico id. 25465869, devendo ser atualizado nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Portanto, os juros e correção monetária serão pagos, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento), conforme prevê o art. 3º da EC nº 113/2021: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)